Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714289-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NATASHA AMIN SANTOS RUSZCZYK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701551-03.2022.8.07.0011 ajuizada por NATASHA AMIN SANTOS RUSZCZYK em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e pague o fornecimento do medicamento Enoxaparina nas condições indicadas pela prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 400,00, nos seguintes termos (ID 121706243 do processo originário): Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, entre as partes supramencionadas, objetivando o fornecimento do seguinte medicamento: Enoxaparina 40 mg, com as especificações constantes do relatório encontrado nestes autos (ID no 121711654), na quantidade e regularidade necessárias para seu tratamento. Aduz a autora, para tanto, que é portadora de portadora de SAAF (Síndrome do anticorpo mantifosfolípide) e que já sido acometida de abortamento de repetição por três vezes. Ao que consta o medicamento reduz as chances de pré-eclâmpsia, CIUR e óbito fetal, além de parto prematuro. A recomendação médica é que o medicamento supracitado deve ser de uso diário. No entanto, o medicamento foi encaminhado pelo plano de saúde até o início do mês de abril, tendo sido negado o fornecimento de mais medicamentos. Acosta aos autos os documentos, dentre eles relatório médico que indica a imprescindibilidade do uso do medicamento supracitado para a manutenção da saúde da requerente e do nascituro. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr. MATHEUS CABRAL LÉLIS BELEZA, CRM-DF 20732, relatou que diante do estado da paciente o uso do medicamento reduz as chances de pré-eclâmpsia, CIUR e óbito fetal, além de parto prematuro. A recomendação médica é que o medicamento supracitado deve ser de uso diário. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, uma vez que o medicamento só seria autorizado e casos de internação ou tratamento oncológico, entretanto, o medicamento é necessário para o restabelecimento da saúde da paciente, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Isso porque, em dezembro do ano passado, a seguradora autorizou o custeio da mesma medicação no mesmo contexto de saúde da requerente. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o fornecimento imediato e diário do medicamento Enoxaparina 40 mg nas condições indicadas pela prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade da autora, sob pena de multa diária à razão de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, podendo ser cumprido em horário especial, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 35048599), afirma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à agravante, uma vez que é operadora de saúde na modalidade de autogestão. Alega que negou a cobertura do medicamente solicitado, pois, a enoxaparina indicada para profilaxia de eventos trombóticos não é de cobertura obrigatória a nível ambulatorial e o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura obrigatória determinados pela ANS. Argumenta que o regulamento da agravante prevê expressamente a necessidade de aprovação prévia dos procedimentos para eventual autorização, sempre com base no que dispõe a ANS. Assim, alega que não há o dever legal de autorizar o medicamento requerido. Argumenta que a agravante poderia ter postulado o custeio do tratamento do estado, que possui o dever universal de garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de cobertura de medicamento indicado para a profilaxia de eventos trombóticos (ENOXAPARINA 40 MG), sob o fundamento de que não está incluído no rol da ANS. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu, bem como demonstrou que é portadora da SAAF - Síndrome do Anticorpo Antifosfolípede -. Conforme consta no relatório médico acostado aos autos, a agravante é gestante de alto risco, sendo que anteriormente sofreu três abortos de repetição e restou confirmada a existência da síndrome SAAF, sendo o medicamento prescrito necessário para reduzir a possibilidade de pré-eclâmpsia, óbito fetal e parto prematuro (ID 121711654 dos autos originários). A agravante alega que não é obrigada a custear o tratamento postulado pela agravada, ao fundamento de que não possui cobertura de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Além disso, o rol da ANS tem sido entendido pela jurisprudência desta corte como exemplificativo e não taxativo. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 2. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo. 3. A multa fixada por descumprimento de decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, pois voltada à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249430, 07161135520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RISCO DE TROMBOSE E EVOLUÇÃO PARA ÓBITO. FORNECIMENTO. URGÊNCIA. 1. Inexistindo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e renda apresentada, deve ser deferida a gratuidade da justiça (CPC/2015 99 §2°). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui rol exemplificativo, que fixa o conteúdo mínimo dos contratos de plano de saúde, além disso, não é permitido à operadora do plano de saúde excluir da contratação os procedimentos a serem adotados no tratamento médico, mas apenas as enfermidades que não terão cobertura (Precedentes TJDFT). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. (Acórdão 1166231, 07213016320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que não se apliquem, ao caso em comento, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, a limitação de tratamento médico com base nas normas da ANS, configura, prima facie, abuso de direito pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Além disso, deve-se ponderar que a agravante autorizou e custeou em favor da agravada, em dezembro do ano passado, o mesmo medicamente ora postulado e no mesmo contexto de saúde da paciente, conforme prova o documento de ID 121711660 dos autos originários. Diante disso, atualmente, quando a gestação está em estado mais avançado mostra-se contraditória a posição da agravante em indeferir o custeio do mesmo medicamento, tratando-se, na verdade, de conduta desarrazoada e que viola o princípio da boa-fé e da confiança. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não se encontra presente o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com o tratamento realizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora